Tribunal: CARF
Processo: 10768.008457/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008457/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.875 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RODRIGO RAMOS SILVEIRA LUCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 5.000,00,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 05/12/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/06), da
qual o contribuinte foi cientificado em 12/11/2008, que foi apurado o crédito tributário
de R$ 5.155,36, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008457/2008-18
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.875 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008457/2008-18

2. De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fls. 05 - verso), foram consideradas indevidas as seguintes
deduções das despesas médicas, no valor total de R$ 18.746,76:
· CARLA SAMPAIO - CPF 028.769.237-00 - R$ 5.000,00 - não atende as formalidades
legais;
· FRANCINE CARVALHO CONDE DAS NEVES FIGUEIREDO - CPF 032.790.357-
08 - R$ 3.900,00 - falta de especificação dos serviços prestados;
· CRISTIANE MALTA GALRÃO - CPF 073.221.247-23 - R$ 8.040,00 - não atende as
formalidades legais;
· SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL -
CNPJ 03.621.867/0017-10 - R$ 5,00 - não atende as formalidades legais.
3. O contribuinte apresentou impugnação, fl. 01/03, alegando existir erro na totalização
da glosa de despesas médicas, eis que, conforme a descrição dos fatos (fls. 02), o
montante é de R$ 16.945,00 e não o referido valor lançado. Assim entendido, apresenta
as provas dos gastos suportados, requerendo a correção do erro apontado e o
cancelamento da exigência formulada na Notificação de Lançamento, por medida de
inteira e irrecusável justiça.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3220/2011 de 05 de agosto de 2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
PARCELA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
RETIFICAÇÃO.
Retifica-se o lançamento quando verificado erro na apuração do valor glosado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, e carreando aos autos declaração apresentada por uma das profissionais de saúde.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.875 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008457/2008-18

Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- Carla Sampaio, de R$5.000,00 – o contribuinte anexou ao recurso voluntário
declaração da profissional (e-fl. 49), constando o endereço e o CPF da profissional, afastando,
com isso, os vícios que haviam sido apontados no acórdão recorrido.
- Cristiane Malta, de R$8.040,00 – adoto as razões de decidir do Colegiado
recorrido: “12 recibos, no valor de R$ 670,00 cada um, totalizando R$ 8.040,00; emitidos pela
Dra. Cristiane Malta, em nome do contribuinte, referente a 10 sessões de fisioterapia domiciliar.
Verifica-se que nenhum dos recibos contemplam o endereço da prestadora de serviços, sendo
este um dos requisitos para acatamento dos pagamentos efetuados, a glosa será mantida”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
reestabelecendo a dedução de despesas médicas de R$5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital